Tribunal: TJMT
Processo: 1001595-76.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001595-76.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOANA TEODORA DIAS BARBOSA - CPF: 458.505.421-91 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA –REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO- MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de má-fé pelo credor, o que não se verificou no caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001595-76.2020.811.0020, interposto por JOANA TEODORA DIAS BARBOSA, contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S/A., perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. 160378316 o magistrado a quo julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como; condenou o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. Condenou ainda as partes em sucumbência recíproca, onde cada parte arcará com os respectivos honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora em id.160378326, sustentou desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, lhe ofertaram empréstimo consignado, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar cartão de crédito. No mais, ainda discorre sobre a falha da prestação dos serviços do apelado, já que não lhe prestada informação adequada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais causados ao apelante em razão da conduta desleal, falta de transparência, má-fé, descumprimento contratual e abusar da condição de hipossuficiência da parte apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Requer a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, conforme elencado no cálculo apresentado neste recurso, bem como a condenação, do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, bem como nas demais despesas sucumbenciais nos termos do artigo 85 do NCPC.

Apresentada contrarrazões id. 160378339, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1001595-76.2020.811.0020, interposto por JOANA TEODORA DIAS BARBOSA, contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S/A., perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia-MT. Prolatada a sentença que consta sob ID. 160378316 o magistrado a quo julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como; condenou o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. Condenou ainda as partes em sucumbência recíproca, onde cada parte arcará com os respectivos honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de vício no contrato de crédito consignado na modalidade cartão de crédito.

Pois bem.

Com efeito, in casu, a parte autora pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de danos morais em 10.000,00 (dez mil reais), repetição do indébito, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Diante da maturidade que se encontra a causa, aplico a Teoria da Causa Pronta para Julgamento, conforme disposto no art. 1.013, § 3o, inciso I, do NCPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte consumidora/recorrente confessa ter feito empréstimo com a parte adversa, conforme se transcreve a referida parte da petição inicial:

“Inicialmente, importante esclarecer que a parte autora é titular do benefício previdenciário de pensão por morte (NB 132.745.059-0), conforme extratos que se colaciona junto a inicial.

Em razão disto, sempre teve facilidade para obter empréstimos consignados, visto que a Instituição Financeira requerida estará garantida com o pagamento do mesmo, isto porque a Lei no 10.820/2003 permite que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, desconte do pagamento do beneficiário o valor contratado a título de empréstimo consignado...” (g.n).

Destarte, a relação jurídica é fato incontroverso nos autos.

O CPC preleciona:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Por sua vez, diante da inexistência de negativação ou desdobramentos mais gravosos, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Ademais, resta patente a inexistência de dano moral sofrido pela parte Apelante, eis que, ainda que tivesse passado por meros dissabores, o que se admite meramente por hipótese já que não passou, estes jamais dariam ensejo à condenação por dano moral, conforme já se manifestou o presente Egrégio Tribunal:

"Recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S/A EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – APENAS UM DESCONTO – EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) Não há dúvida que o ocorrido causou certo incômodo ou desconforto à apelante. Contudo, tais fatos não atingiram consequências e repercussões a dar ensejo à responsabilização da requerida, ou que o evento tenha prejudicado sua intimidade ou lhe causado um grave abalo moral, emocional ou psicológico. Recurso de apelação interposto por Idalina Camilo da Cruz EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória de nulidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS – RECURSO PREJUDICADO. Resta prejudicado o recurso interposto visando à majoração da indenização por danos morais, em razão da improcedência dos pedidos formulados pelo autor. (TJMS. Apelação Cível n. 0801889-41.2017.8.12.0004, Amambai, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 14/02/2021, p: 18/02/2020)”. Grifo nosso

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Não há motivação para condenação do apelado ao pagamento de indenização à apelante/autora.

A parte Apelante requer ainda, a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pedido de repetição do indébito em dobro.

Sem razão a apelante.

Não há que se falar em restituição em dobro, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, restou amplamente demonstrado que a parte Apelada realizou uma contratação, bem como se beneficiou com os valores disponibilizados a ela para saques, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte Apelante.

De fato, não tendo sido comprovada suposta má-fé praticada pelo banco apelado quanto ao valor pago pela parte apelante, não há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de indenização. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de máfé pelo credor, o que não se verificou no caso. (TJSP; Apelação Cível 0039857- 39.2013.8.26.0506; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2021). Grifo nosso.

Portanto, não há que se falar em restituição dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento, em dobro, vez que a parte Apelante utilizou os valores disponibilizados em sua conta, não tendo o Banco Apelado agido em nenhum momento de má-fé para com a parte Apelante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023